Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-48.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário em que a Apelante busca o cancelamento de cartão de crédito com RMC. O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da Apelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na regularidade da representação processual da Apelante, que não apresentou

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário em que a Apelante busca o cancelamento de cartão de crédito com RMC. O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da Apelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na regularidade da representação processual da Apelante, que não apresentou procuração atualizada com firma reconhecida, conforme solicitado.
III. Razões de Decidir
3. O apelo não pode ser conhecido devido à ausência de regularização da representação processual por meio de procuração atualizada, com firma reconhecida.
4. Comunicados CG no 02/2017 e 424/2024.
IV. Dispositivo : Deixa-se de conhecer o recurso. Condena-se a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 12% do valor atualizado da demanda, respeitando-se a gratuidade concedida.
Tese de julgamento: 1. A irregularidade da representação processual não sanada leva ao não conhecimento do recurso interposto.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1026047-72.2023.8.26.0071, Rel. Alberto Gentil, 17a Câmara de Direito Público, j. 09/10/2024.
TJSP, Apelação Cível 1000132-08.2023.8.26.0625, Rel. Luiz De Lorenzi, 16a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2024.